Tribunal: STF
Processo: HC 232575
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de José Andrade Santos, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no agravo regimental no AREsp nº 2.171.486/MS, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Narram os autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 900 dias-multam pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas).



    Irresignada, a defesa interpôs apelação, parcialmente provida para “retirar a valoração negativa das circunstâncias judiciais da conduta social e personalidade do agente”, alterando-se a pena para 7 anos, 1 mês e 24 dias de reclusão.



    Manejados recursos no Superior Tribunal de Justiça, o último, apontado como ato coator, restou não provido.



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, a necessidade de reconhecimento da confissão espontânea do ora paciente.



    Requer-se, ao final,



    “seja concedida a Ordem de Habeas Corpus, no afã de reconhecer manifesta ilegalidade da autoridade coatora, no afã reconhecer a incidência da confissão espontânea, prevista no art.65, inciso III, alínea d), do Código Penal.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA E PRÉVIA DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS. DOSIMETRIA. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Conforme jurisprudência desta Corte, in casu, não há ilegalidade no ingresso de agentes de segurança, sem mandado judicial, na residência do agente, tendo em vista que, após denúncias anônimas, foram realizadas diligências investigativas, em que constatada a movimentação de pessoas suspeitas no local, inclusive, com pendência de mandado de prisão em desfavor do agravante, evidenciando fundadas razões para a medida excepcional.



    2. O fato de o agravante ter praticado o delito durante o cumprimento de pena em decorrência do cometimento de outro crime, extrapola o tipo penal e permite a elevação da pena-base.



    3. No que tange à vetorial "antecedentes", o Código Penal adotou o sistema da perpetuidade, não limitando no aspecto temporal a sua configuração.



    4. Na hipótese, foram arrolados elementos concretos e não inerentes ao tipo penal para exasperação da pena-base, cuja avaliação está situada no campo da discricionariedade do julgador, não havendo falar em erro ou ilegalidade.



    5. Nos termos da Súmula n. 630 desta Corte: "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio" . Considerando que o agravante confessou a posse da droga, porém declarou que seria para consumo pessoal, torna-se inviável a aplicação da atenuante.



    6. Nos termos da jurisprudência desta Corte, estipulada pena em patamar superior a 4 anos, a presença da circunstância agravante da reincidência permite o estabelecimento do regime prisional fechado.



    7. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Verifico, relativamente à pretendida confissão espontânea, não assistir razão ao impetrante, eis que, conforme bem ressaltou o Relator do feito no STJ em seu voto: “Considerando que o agravante confessou a posse da droga, porém declarou que seria para consumo pessoal, torna-se inviável a aplicação da atenuante”.



    Vê-se, portanto, que a benesse do art. 65, III, “d” do Código Penal foi afastada porque não admitida a mercancia ilegal de drogas pelo paciente.



     Nesse contexto, não sobressai ilegalidade apta a autorizar a concessão da ordem. A esse respeito, destaco:



    “Ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ACUSADO QUE ASSUME A PROPRIEDADE DA DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO INCIDÊNCIA. 



    1. Admitir-se a incidência da atenuante genérica da confissão (CP, art. 65, III, d), com a consequência de redução da pena, quando as próprias declarações do condenado não coincidiram com o propósito maior do instituto, o de facilitar a atuação da justiça criminal, representaria, por certo, verdadeiro contrassenso. 



    2. No caso, o paciente assumiu a propriedade da substância entorpecente para fins de consumo próprio, dissimulando o propósito da traficância, reconhecido ulteriormente em sentença condenatória. 



    3. Ordem denegada.(HC 135345, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 26/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-252 DIVULG 25-11-2016 PUBLIC 28-11-2016)”



    “EMENTA HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO. FATO DISTINTO. USO PRÓPRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 



    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 



    2. Consoante orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte, “não é de se aplicar a atenuante da confissão espontânea para efeito de redução da pena se o réu, denunciado por tráfico de droga, confessa que a portava para uso próprio” (HC 118.375/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 01.7.2014); “A atenuante da confissão espontânea, para efeito de redução da pena, não é aplicável se o réu denunciado e condenado por tráfico de drogas confessa apenas que portava o entorpecente para uso próprio. Precedentes: HC 108148/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 1º/7/2011, HC 94295/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 31/10/2008” (RHC 113.681/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 14.8.2013).



     3. Ordem de habeas corpus indeferida, com a cassação da liminar anteriormente deferida.(HC 141487, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 04/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 26-02-2019 PUBLIC 27-02-2019)”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente